Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703510-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA KARLA DOMINGUES SILVA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar (ID 43227358) impetrado por BÁRBARA KARLA DOMINGUES SILVA COSTA em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF, objetivando suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, consistente na exclusão da Impetrante do 31o Concurso Público para provimento de cargos de Magistério Público e Assistência à educação às vagas reservadas aos candidatos pessoas com deficiência, em razão de ser portadora de visão monocular. Em decisão constante do ID 44394667, determinei a INTIMAÇÃO para notificação prévia da autoridade coatora, que se manifestou no ID 44889881 alegando existência de litispendência, materialização de coisa julgada e má-fé processual. Alega, entre outras questões, que a Impetrante (i) ajuizou mandado de segurança substancialmente idêntico em 1a instância: trata-se do Processo n.o 0717840-87.2022.8.07.0018, autuado em 23.11.2022, que correu perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal; (ii) a sentença que denegou a segurança requerida pela Autora na ação previamente julgada transitou em julgado em 20.3.2023; (iii) uma vez que a presente ação foi ajuizada em 6.2.2023, tem-se, portanto, que, em tal data, havia litispendência, sobrevindo coisa julgada; (iii) e não fez, na presente ação, qualquer menção à ação substancialmente idêntica previamente ajuizada em juízo distinto, atitude essa que caracteriza má-fé processual ante a dedução de pretensão destituída de fundamento (CPC, art. 77, II). Considerando o cenário destacado acima, INTIME-SE a Impetrante para se manifestar, em 5 dias, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, sobre o conteúdo acima descrito, constante do ID 44889881, ADVERTINDO-SE, desde já, sobre eventual deflagração de má-fé processual, a ser sancionada nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023 18:01:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador